Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. RELIGAÇÃO DO SERVIÇO APÓS PAGAMENTO DE ACORDO. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DO MORADOR. RELIGAÇÃO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça trazida nas contrarrazões se os elementos de prova dos autos, sobretudo o contracheque (ID 43561052), corroboram a hipossuficiência econômica da parte.

2. O artigo 362, inciso IV, da Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021 dispõe que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica no prazo de “24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana”.

3. Já o artigo 239 da mesma Resolução estabelece que “O consumidor e demais usuários devem permitir o livre acesso da distribuidora ao sistema de medição e aos dados medidos”.

4. Na hipótese, o consumidor efetuou o pagamento da primeira parcela do acordo de quitação da dívida na sexta-feira, 18 de março de 2022, e o restabelecimento do serviço deixou de ser executado no mesmo dia porque não havia ninguém na residência para permitir o acesso dos técnicos ao local.

5. Se os técnicos compareceram à residência do consumidor no mesmo dia do pagamento da fatura atrasada, mesmo que fora do horário comercial, mas não tiveram acesso ao sistema de medição, vindo a energia a ser religada no primeiro dia útil seguinte, não se observa falha na prestação de serviço da distribuidora.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.